Tribunal: TJPA
Processo: 0016402-87.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016402-87.2017.8.14.0005

APELANTE: CHARLES SILVA BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE MOTOCICLETAS ROUBADAS E COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM REINCIDÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ESCOLHA DA MODALIDADE PELO JUÍZO SENTENCIANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), após a apreensão, em sua residência, de duas motocicletas, sendo uma com registro de roubo e outra com sinais de adulteração de chassi. A defesa pleiteia: (i) a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa; (ii) a revisão da dosimetria da pena; e (iii) a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada de receptação dolosa para receptação culposa diante da alegada ausência de conhecimento da origem ilícita dos veículos; (ii) estabelecer se houve irregularidade na dosimetria da pena aplicada; e (iii) determinar se é cabível a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão dos veículos, laudo pericial que constatou adulteração de chassi e depoimentos firmes dos policiais responsáveis pela diligência que localizaram as motocicletas na residência do acusado.

2. O dolo no crime de receptação pode ser inferido das circunstâncias fáticas da aquisição ou posse do bem, sendo suficiente a apreensão de objeto de origem ilícita em poder do agente para gerar presunção de responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de ciência da ilicitude.

3. A aquisição de motocicletas mediante pagamento em dinheiro, sem documentação e de pessoas não identificadas, evidencia circunstâncias suspeitas incompatíveis com a diligência mínima exigida para a aquisição de bem de valor relevante, demonstrando o conhecimento da origem ilícita.

4. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, inexistindo agravamento ou ilegalidade na primeira fase da dosimetria.

5. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

6. A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos compete ao magistrado sentenciante, conforme avaliação das circunstâncias do caso concreto, sendo possível ao Juízo da Execução apenas ajustar a forma de cumprimento da pena, vedada a substituição da modalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente autoriza a presunção de conhecimento da origem criminosa, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição ou a ocorrência de culpa.

2. A aquisição de bem de valor relevante sem documentação e em circunstâncias suspeitas evidencia o dolo no crime de receptação.

3. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admitida pela jurisprudência do STJ.

4. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. A definição da modalidade de pena restritiva de direitos compete ao juízo sentenciante, cabendo ao Juízo da Execução apenas ajustar sua forma de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 45, §2º, 59, 65, III, “d”, e 180, caput e §3º; CPP, art. 156; LEP, art. 148; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.931.600/MT, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, REsp nº 884.323/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.04.2007, DJ 13.08.2007; TJPA, Apelação nº 0005882-68.2009.8.14.0051, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CHARLES SILVA BRAGA
, contra a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA
, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual fora substituída por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, por violação ao tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro (receptação).

Consta dos autos que, em 24 de novembro de 2017, por volta das 13h30min, policiais militares realizaram incursão na residência do acusado após denúncia anônima encaminhada ao Núcleo Integrado de Operações – NIOP, ocasião em que localizaram, em poder do recorrente, uma motocicleta HONDA BIZ 125 ES, de cor amarela, sem placa, chassi nº 9C2JC4830BR011096, veículo que possuía registro de roubo ocorrido dias antes em prejuízo de
MARCIA BANDEIRA DE SOUZA
.

Segundo narrado no auto de prisão em flagrante, a vítima havia comunicado à autoridade policial que fora abordada por dois indivíduos armados em via pública, os quais subtraíram sua motocicleta Honda Biz, além de pertences pessoais, evadindo-se em seguida do local do crime. O registro da ocorrência foi formalizado em boletim policial lavrado em 18 de novembro de 2017, dando início às diligências investigativas.

Durante a diligência que resultou na prisão do recorrente, os agentes policiais também localizaram outra motocicleta Honda Biz de cor preta, placa OFP-4892, a qual apresentava indícios de adulteração de seus sinais identificadores, constatando-se incompatibilidade entre a placa ostentada e o chassi do veículo. Na ocasião, procedeu-se ainda à apreensão de duas porções de substância entorpecente popularmente conhecida como “crack”, encontradas em poder do acusado.

Ouvido na fase policial,
CHARLES SILVA BRAGA
declarou que teria adquirido a motocicleta amarela pelo valor de R$ 2.000,00, comprometendo-se a pagar quantia adicional posteriormente, afirmando ter recebido o veículo de indivíduo identificado apenas como “Wilhian”. Quanto à motocicleta preta, afirmou tê-la adquirido aproximadamente três meses antes de pessoa identificada como “Railson”, já falecido à época do depoimento. Em relação às substâncias entorpecentes apreendidas, alegou tratar-se de material destinado ao seu consumo pessoal.

A vítima
MARCIA BANDEIRA DE SOUZA
, por sua vez, confirmou a ocorrência do roubo e reconheceu a motocicleta recuperada como sendo de sua propriedade, embora tenha afirmado não reconhecer o acusado como sendo um dos autores da subtração ocorrida dias antes.

Formalizado o auto de prisão em flagrante e instruído o respectivo procedimento investigatório com depoimentos testemunhais, termos de apreensão, laudos e demais peças informativas, foi instaurada a ação penal correspondente perante o juízo de primeiro grau, prosseguindo-se com a instrução criminal e posterior prolação de sentença que condenou o apelante à 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual fora substituída por 01 (uma) restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, por violação ao tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro (receptação).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação não deveria subsistir na forma como fixada na sentença de primeiro grau, apresentando, para tanto, fundamentos voltados à readequação da tipificação penal e ao redimensionamento da reprimenda imposta.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à análise de três pontos fundamentais suscitados pela defesa:

a) Desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa;

b) Revisão da dosimetria da pena nas duas primeiras fases do cálculo trifásico;

c) Substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária.

Passo ao exame individualizado de cada uma das teses.

II.1 DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

A defesa sustenta que o recorrente não possuía conhecimento acerca da origem ilícita dos veículos encontrados em sua posse, razão pela qual requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

Conforme se extrai da instrução criminal, a prisão do recorrente ocorreu após denúncia anônima indicando a existência de veículo roubado em sua residência, localizada no bairro Jardim Independente I, na cidade de Altamira. Em diligência realizada no local, policiais militares localizaram uma motocicleta
Honda Biz 125 ES
, de cor amarela, sem placa, com registro de roubo, além de outra motocicleta
Honda Biz, cor preta, placa OFP-4892
, apresentando indícios de adulteração de chassi.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada, entre outros elementos, pelo boletim de ocorrência do roubo, termo de apreensão dos veículos (ID 19706200 - Pág. 09), laudo pericial relativo à adulteração do chassi (ID 19706203 - Pág. 01/03), auto de entrega do bem à vítima e demais peças integrantes do inquérito policial.

Por sua vez, a autoria restou demonstrada não apenas pela posse direta dos bens ilícitos, mas também pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram que os veículos foram encontrados na residência do recorrente.

Importa destacar que, nos delitos de receptação, a demonstração do dolo raramente se faz por prova direta, sendo admissível sua aferição a partir das circunstâncias fáticas que envolvem a aquisição ou posse do bem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o conhecimento da origem ilícita do bem pode ser inferido do contexto probatório:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. SÚMULA 269/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA CORREÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará que reformou sentença de desclassificação de receptação dolosa para culposa, condenando o réu por receptação dolosa de motocicleta furtada, com base na ausência de comprovação da origem lícita do bem.

2. O Tribunal estadual concluiu que o réu foi flagrado na posse de motocicleta furtada, sem documentação, e com a placa levantada, evidenciando o conhecimento da origem ilícita do bem.

3. A defesa alegou violação do art. 180, § 3º, do Código Penal e do art. 156 do Código de Processo Penal, postulando a desclassificação para receptação culposa e apontando erro material na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu deve ser desclassificada de receptação dolosa para culposa, considerando a ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo doloso.

5. Outra questão em discussão é a existência de erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem justificativa adequada.

III. Razões de decidir

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa.

7. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa. A alteração dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ.

8. Verificou-se erro material na dosimetria da pena, com a fixação da pena-base em 4 anos de reclusão, quando o mínimo legal é de 1 ano, configurando flagrante ilegalidade que autoriza a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do dispositivo.

Tese de julgamento: "No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, art. 156;

CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJe de 12/5/2025.

(STJ - REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) (grifo nosso)

A jurisprudência desta Corte Estadual segue idêntica orientação:

EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 180,
CAPUT
, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABIMENTO. OFENSIVIDADE DA CONDUTA DA AGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. PERDÃO JUDICIAL DEFINIDO NO ART. 180, § 5º, DO CPB (PRIMEIRA PARTE). ARGUMENTOS IMPROVIDOS. DOLO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. VALOR NÃO ÍNFIMO DA
RES
SUBTRAÍDA. PENA BASE. EXACERBAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. REPRIMENDA BASE REDIMENSIONADA, DETERMINANDO-A NO
QUANTUM
MÍNIMO COMINADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
SURSIS
PROCESSUAL PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para que haja a exclusão do crime, e a consequente absolvição com base no princípio da bagatela, é necessário que o produto do crime seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, inclusive a

ausência de lesividade patrimonial à vítima.

Vê-se, no caso, que, o recorrente adquiriu produto que sabia ser oriundo de crime, concernente em 01 (um) relógio digital, que fazia parte de um
Kit
da marca Puma, composto pelo referido relógio e por um par de tênis, avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais),

valor este que, não de outro modo, não pode ser tido como irrisório, ainda que relativo aos dois produtos.

2. Frise-se, conforme ressaltado pelo Juízo sentenciante que o réu, em outro processo, já havia sido beneficiado com
sursis
processual (suspensão condicional do processo), pela mesma modalidade criminosa (Certidão de antecedentes às fls. 71), sendo o mesmo revogado por descumprimento das obrigações atinentes ao benefício.

3. As circunstâncias em que ocorreram os fatos e as notícias do envolvimento do réu em crime anterior da mesma natureza, bem como de que o mesmo rondava a residência da vítima do furto, indicam a ciência do acusado acerca da proveniência ilícita do relógio. A apreensão do bem subtraído em poder do apelante, gerou para ele o ônus de comprovar a origem lícita da coisa, e não o fez.

4. Comprovada a presença de dolo na conduta desenvolvida, não há falar em receptação culposa (art. 180, §3º, do CPB), e tampouco e, por conseguinte, em perdão judicial, com a não aplicação da pena, nos termos do § 5º, do art. 180 (primeira parte), do Códex Penal.

5. Incabível o reconhecimento do privilégio contido no art. 155, § 2º, do CPB, se a coisa não é de pequeno valor.

6. Relativamente à pena, não se observa a exposição de fundamentos idôneos à elevação da reprimenda base acima do patamar mínimo. O Magistrado de piso consignou como favoráveis ao recorrente a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Avaliou como negativa apenas a culpabilidade. Referiu-se, no entanto, a argumento genérico, desprovido de fundamentação específica, necessária a valoração desfavorável de tal critério judicial. Pena redimensionada para determinar ao recorrente a sanção DEFINITIVA E CONCRETA de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por 01 (um) restritiva de direitos (§ 2º, do art. 44), concernente em prestação de serviços à comunidade (art. 46, do CPB).

7. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, como na espécie, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0005882-68.2009.8.14.0051 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/02/2014 ) (grifo nosso)

No caso concreto, o próprio acusado afirmou ter adquirido as motocicletas de pessoas não identificadas ou de procedência duvidosa, mediante pagamento em dinheiro e sem qualquer documentação formal da transação.

Tal circunstância, por si só, revela comportamento incompatível com a diligência mínima exigida de quem realiza a aquisição de bem móvel de valor considerável.

Portanto, diante da posse direta do bem roubado, da ausência de documentação da transação, da aquisição em circunstâncias suspeitas e da inexistência de prova idônea da origem lícita do bem, resta plenamente configurado o elemento subjetivo do tipo penal.

Assim, não há falar em desclassificação para receptação culposa, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta que a pena-base teria sido fixada em patamar elevado.

Conforme se extrai da sentença, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal de 01 ano de reclusão, observando rigorosamente os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

Desse modo, sequer há agravamento da pena-base, inexistindo qualquer prejuízo ao acusado nessa etapa da individualização da pena.

Logo, inexiste qualquer ilegalidade ou excesso na primeira fase da dosimetria.

II.3 DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa sustenta que a pena deveria ter sido reduzida abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

A sentença reconheceu a existência da confissão parcial, mas procedeu à sua compensação com a agravante da reincidência, mantendo inalterada a pena intermediária.

Tal solução encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação entre reincidência e confissão espontânea:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial criminal, sob os fundamentos de que:

(i) a confissão extrajudicial não foi o único elemento de convicção, sendo corroborada por depoimentos judiciais de policiais; (ii) houve ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes do acórdão recorrido, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF; (iii) o pedido subsidiário de aplicação da atenuante da confissão espontânea careceu de indicação clara de dispositivo federal violado, conforme Súmula 284/STF; e (iv) não se vislumbrou ilegalidade flagrante que autorizasse a concessão de habeas corpus de ofício.

2. O agravante sustenta que a condenação foi fundamentada exclusivamente na confissão extrajudicial tomada na fase policial, sem adequada corroboração em juízo, em afronta aos arts. 155, 197, 200 e 386, VII, do CPP. Argumenta que as razões do recurso especial impugnaram de forma específica os fundamentos do acórdão estadual, não sendo aplicáveis as Súmulas 283 e 284/STF. Requer o provimento do agravo regimental para reconsideração da decisão agravada, conhecimento do recurso especial e, no mérito, anulação da condenação com restabelecimento da absolvição, ou, subsidiariamente, concessão de habeas corpus de ofício, aplicação da atenuante da confissão espontânea e modulação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante foi fundamentada exclusivamente na confissão extrajudicial, sem corroboração em juízo, e se houve impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, de modo a afastar a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.

4. Saber se a confissão extrajudicial, como elemento meramente indiciário, pode sustentar a condenação criminal e se há ilegalidade manifesta que autorize a concessão de habeas corpus de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A confissão extrajudicial do agravante foi corroborada por depoimentos judiciais de policiais, sendo considerada válida e suficiente para a condenação, conforme entendimento do Tribunal de origem.

6. A defesa não impugnou de forma específica e pormenorizada os fundamentos determinantes do acórdão recorrido, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.

7. A confissão espontânea foi reconhecida e compensada integralmente com a agravante da reincidência, conforme entendimento do STJ, não sendo cabível o pedido de redução da pena pela confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido..

Tese de julgamento:

1. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova, pode ser utilizada como fundamento para a condenação criminal. 2. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 3. A compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência é válida, conforme entendimento do STJ.Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 155, 197, 200 e 386, VII; CP, art. 65, III, d; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 1.234.909/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.04.2018; STJ, AgRg no REsp 1.888.000/RS, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.592.170/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.563.576/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.10.2024.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.931.600/MT, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.) (grifo nosso)

Ademais, ainda que não houvesse a compensação, a pena não poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a
Súmula 231 do STJ
:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Portanto, a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante mostra-se absolutamente correta.

II.4 DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Por fim, a defesa pleiteia a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, compete ao magistrado avaliar, com base nas circunstâncias do caso concreto, qual modalidade de pena restritiva de direitos se mostra mais adequada.

No caso dos autos, o juízo sentenciante entendeu que a prestação de serviços à comunidade seria a modalidade mais compatível com os objetivos de reprovação e prevenção do delito.

Além disso, eventual alteração na forma de cumprimento da pena restritiva de direitos pode ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 148 DA LEP E ART. 45, § 2º, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.

Aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada (Precedente desta Corte).

Recurso provido.

(STJ - REsp n. 884.323/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2007, DJ de 13/8/2007, p. 406.)

Assim, não se verifica ilegalidade na forma de substituição aplicada.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026